Tribunal: TJSP
Processo: 2066105-22.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de suposto crime de racismo, injúria racial e violência contra a mulher praticado por Juiz de Direito em despacho judicial. Determinação do magistrado de remessa de cópia de documentos acostados pela advogada representante ao Tribunal de Ética da OAB, para tomada de providências.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME. Atribuição de suposto crime de racismo, injúria racial e violência contra a mulher praticado por Juiz de Direito em despacho judicial. Determinação do magistrado de remessa de cópia de documentos acostados pela advogada representante ao Tribunal de Ética da OAB, para tomada de providências.
Procurador de Justiça, por delegação do Procurador Geral, propôs o arquivamento do feito por ausência de elementos capazes de autorizar a instauração da persecução penal.
Pedido de arquivamento suscitado pelo titular da ação penal é irrecusável. Nem sequer admissível a incidência do art. 28 do CPP. Precedentes deste Órgão Especial.
Determinado o arquivamento dos autos.